Tribunal: STF
Processo: HC 226355
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marco Cesar de Paiva Aga contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a liminar requerida nos autos do HC 809.437/SP (documento eletrônico 6).



    Os impetrantes sumariaram o pleito nos seguintes termos:



    “1. Urgência. Constrangimento ilegal. Decisão de indeferimento de pedido liminar pelo e. STJ desprovida de qualquer fundamentação e contrária à jurisprudência dominante deste e. STF. Teratologia a justificar a excepcional superação da Súmula nº 691/STF.



    2. Paciente denunciado por crime de corrupção. Peça acusatória que se ampara em acordo de colaboração premiada que narra fatos passíveis de configurar, em tese, crime eleitoral.



    3. Homologação de acordo por juízo incompetente. Delator que se autoincrimina na prática de crime eleitoral. Competência da Justiça Eleitoral para homologar o acordo de colaboração. Usurpação de competência pelo e. TJSP.



    4. Súmula n. 702 do STF, que restringe aos crimes comuns a competência de Tribunais de Justiça para julgar prefeitos.



    5. De rigor, a anulação da decisão que homologou o acordo de colaboração premiada. Subsequentemente, o reconhecimento da ilicitude de toda prova dele derivada. Crimes comuns conexos ao eleitoral. Subsidiariamente, a remessa dos autos à Justiça Eleitoral” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pedem 



    “3. O fumus boni iuris emerge das razões jurídicas acima expostas, especialmente do entendimento sumulado por esta col. SUPREMA CORTE acerca da competência restrita dos Tribunais de Justiça para julgar e homologar acordos de colaboração que envolvam Prefeitos (Súmula 702/STF) e dos precedentes fixados por essa col. 2ª Turma nos no âmbito dos habeas corpus n. 151.605/PR e 200.197/RJ.



    3.1. O periculum in mora, por sua vez, é gritante: o paciente se encontra PRESO preventivamente há mais de 90 dias (desde 21/12/2022), por crimes praticados sem violência ou grave ameaça (logo, ausente periculosidade), no âmbito de Ação Penal que é baseada sobretudo em acordo de colaboração premiada cuja homologação violou sua garantia ao Juízo natural.



    3.2. Noutras palavras: o paciente está preso em caso em que já salta aos olhos a probabilidade de vir a ser anulado!!!!



    3.3. Por outro lado, a liberdade do Paciente não representa qualquer risco à ordem pública, já que se encontra afastado da função pública, de modo que não há qualquer risco de reiteração delitiva.



    3.4. Nessa linha, em caso análogo, Vossa Excelência acompanhou voto do e. Min. Relator para relativizar a incidência da Súmula nº 691/STF e revogar a prisão preventiva de Prefeito ante a desproporcionalidade da medida (HC nº 157.094/SP. Rel. Min. GILMAR MENDES, Julg. 09.05.2022).



    3.5. Outrossim, todas as medidas cautelares investigativas requeridas pela PGJ já foram cumpridas sem qualquer inconveniência ou contratempo – inclusive com oferecimento de denúncia! – de modo que não mais se justifica o receio do órgão ministerial externado no pedido de prisão, quanto à necessidade de garantir a eficácia das medidas investigativas, a reforçar ainda mais a desnecessidade e falta dos pressupostos cautelares em sua prisão.



    3.6. É por isto que batem os impetrantes às portas desta col. SUPREMA CORTE, confiantes de que o constrangimento ilegal ao qual o paciente está submetido será de pronto conjurado com a concessão da medida liminar pleiteada para, ao menos, determinar o sobrestamento dos efeitos do acordo e/ou remessa dos autos à Justiça Eleitoral, com a consequente soltura do Paciente e, no mérito, obter a concessão da ordem a fim de que seja declarada a nulidade, ab initio, dos autos da colaboração nº 2057687- 32.2022.8.26.000, sendo ainda anulada, por derivação, toda prova decorrente do acordo” (págs. 17-19 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    A presente impetração, como visto, se volta contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pleito cautelar requerido no HC 809.437/SP (documento eletrônico 6).



    Como se sabe, a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, consolidada pela Súmula 691, é no sentido da impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal dar seguimento ao writ impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 



    Todavia, verifico, no caso sob exame, que a situação é excepcional, apta a superar esse entendimento sumular, diante do constrangimento ilegal a que está submetido o paciente. Nesse sentido: HC 115.613/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; HC 126.816/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; HC 120.274/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma; 



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração e, para isso, transcrevo, por oportuno, a ementa que condensa o teor do decisum combatido:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, na Homologação em Acordo de colaboração Premiada n. 2057687-32.2022.8.26.0000.



    Alega o impetrante que o paciente, atual Prefeito do Município de Casa Branca, é processado na ação Penal n. 2000574-86.2023.8.26.0000 por suposta prática de crimes de corrupção passiva, pois, em tese, ‘por diversas vezes entre os meses de outubro de 2016 e agosto de 2021, após promulgado o resultado das eleições municipais realizadas em 2016, no município de Casa Branca, MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA - atual Prefeito de Casa Branca, antes de assumir o cargo de Prefeito local, mas já agindo em função dele uma vez que foi o vencedor daquelas eleições, aceitou promessa e posteriormente recebeu dos representantes da empresa TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA, para si, direta e indiretamente, vantagem indevida correspondente ao valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), para praticar ato infringindo dever funcional’ (e-STJ fl. 26).



    Aponta, então: a) a incompetência absoluta da Justiça comum estadual para proferir decisão homologatória de acordo de colaboração premiada, ao argumento de que os delitos investigados teriam conexão com crime eleitoral, cabendo à Justiça Eleitoral o julgamento de todos os fatos a ele imputados; e, b) a ilegalidade da prisão preventiva, porquanto decretada em âmbito de processo nulo.



    Requer, assim (e-STJ fl. 18):



    ‘2.6. Desta feita, requer, primeiro a concessão da medida liminar pleiteada para, ao menos determinar o sobrestamento dos efeitos do acordo e/ou remessa dos autos à Justiça Eleitoral, com a consequente soltura do Paciente.



    2.7. No julgamento do mérito do presente writ, requer a concessão da ordem a fim de que seja declarada a nulidade, ab initio, dos autos da colaboração n° 2057687-32.2022.8.26.000, sendo ainda anulada, por derivação, toda prova decorrente do acordo’.



    É, em síntese, o relatório.



    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. Não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para aferir a existência de constrangimento ilegal.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de Justiça, ressaltando-se que deverão noticiar a esta Corte qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto desta irresignação.



    Requeira-se, ainda, senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal” (documento eletrônico 6).



    Translado também os seguintes trechos constantes da denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo:



    “[...]



    (1°) – A presente Denúncia está sendo oferecida apenas e tão somente em face de MARCO CESAR DE PAIVA AGA – Prefeito de Casa Branca, e relativamente a apenas um dos crimes que se encontram sob apuração nos autos do já referido PIC n° 94.0531.0000234/2021-7. Deste modo, as investigações prosseguirão naquele procedimento, já em sua fase final e conclusiva, ao cabo das quais serão apresentadas em Juízo as pretensões respectivas;



    (2°) – Conforme já exposto nos autos do Processo Cautelar n. 2252092-68.2022.8.26.0000, os fatos que se encontram sob investigação no Procedimento Investigatório Criminal n° 94.0531.00000234/2021-7 – PGJ – Competência Originária Criminal são de competência da justiça comum estadual, estando submetidas a este egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo porque o principal investigado é o senhor MARCO CESAR DE PAIVA AGA, atual Prefeito do município da Casa Branca, que está, como já salientando, em exercício no seu segundo e sucessivo mandato à frente do Poder Executivo daquele município.



    Importante esclarecer, a este respeito, que ao longo da investigação realizada no PIC que embasa a Denúncia ora oferecida, houve referências a 02 (duas) situações em que Marco Cesar Paiva Aga e o representante da TERRACOM se ajustaram para fins de pagamento de valores em favor do primeiro, sendo elas:



    1º - No valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), cujo ajuste e respectivo pagamento se dera durante o ano de 2016, quando Marco Cesar iniciava sua campanha eleitoral para a disputa do cargo de Prefeito, sendo que tais valores lhe foram fornecidos pela empresa TERRACOM para financiamento de sua campanha, a título de ‘caixa dois’;



    2º - No valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), cujo ajuste se deu após a vitória dele naquelas eleições de 2016, estando ele já eleito Prefeito de Casa Branca e por força desta condição, embora ainda antes de tomar posse e assumir o cargo, mas já em razão dele.



    Conforme consta da denúncia, o recebimento deste valor por Marco Cesar de Paiva Aga foi feito de forma parcelada, em parcelas de aproximadamente 30 mil reais mensais, além do pagamento de diversas despesas pessoais dele, Prefeito, ao longo de seu mandato.



    Estes dois fatos ocorreram em momentos completamente distintos no tempo e no espaço.



    O primeiro ocorreu em meados do ano de 2016. O segundo ocorreu após o resultado das eleições de outubro de 2016 e em razão deste resultado. Os representantes das empresas TERRACOM/PERENGE não entregariam valor algum a MARCO CESAR DE PAIVA AGA se ele não tivesse sido eleito Prefeito de Casa Branca.



    Quando o primeiro fato ocorreu, obviamente não era possível saber qual o resultado das eleições daquele ano. Portanto, sequer se cogitava da solicitação/aceitação/pagamento relativos à segunda solicitação de dinheiro.



    Quando o segundo fato, MARCO CESAR já havia sido eleito prefeito, o que gerou ambiente propício para que ele aceitasse e efetivamente recebesse a vantagem indevida que lhe foi proporcionada pelos representante das empresas TERRACOM/PERENGE ao longo dos últimos anos.



    São, portanto, fatos estanques, distintos, sem qualquer conexão entre si.



    O primeiro fato é de competência da Justiça Eleitoral, pois pertinente a possível caracterização de Falsidade Ideológica na prestação de contas eleitoral (conhecido como ‘caixa dois’).



    O segundo fato é de competência da Justiça Estadual Comum, pois pertinente a caracterização de crimes de Corrupção Ativa e Passiva, além de outros correlatos (Lavagem de Dinheiro, etc.).



    Como já dito e aqui ressaltado, no PIC n° 94.0531.0000234/2021-7 presidido e em trâmite pela Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo – setor de Competência Originária Criminal, estão sendo apurados apenas e tão somente os fatos correspondentes à 2ª solicitação de dinheiro acima indicada, bem como todas as suas circunstâncias, inclusive os delitos correlatos e os terceiros que a ela concorreram, de qualquer forma.



    Nos próximos dias a Procuradoria-Geral de Justiça enviará à Justiça Eleitoral de São Paulo – Tribunal Regional Eleitoral – todos os elementos de informação existentes nestes autos de investigação que forem pertinentes à 1ª solicitação de dinheiro acima mencionada, para que lá sejam adotadas as medidas pertinentes aos possíveis crimes eleitorais configurados.



    Tal compartilhamento de provas somente se tornou possível agora, após a autorização expressa deste egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo em vista a existência de farto material acobertado por sigilo constitucional e legal e também após deflagrada a força tarefa denominada ‘Operação Casa Limpa’, que inaugurou a fase ostensiva das investigações, uma vez que eventual compartilhamento anterior fatalmente resultaria enorme risco para a eficácia das apurações e possível quebra de sigilo de forma indevida.



    Estes esclarecimentos são importantes para que fique bem delimitado o objeto da Denúncia ora oferecida, que não esgota o conteúdo do PIC, bem como acerca de competência da Justiça estadual acerca destes fatos” (documento eletrônico 4, grifei).



    Feitos esses registros, anoto que o Código Eleitoral, em seu título III, o qual detalha o âmbito de atuação dos juízes eleitorais, estabelece, no art. 35, que: “Compete aos juízes [...] II - processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais”.



    O denominado “Caixa 2” sempre foi tratado como crime eleitoral, mesmo quando sequer existia essa tipificação legal.



    Nesse contexto, a Lei 13.488/2017 incluiu o art. 354-A no Código Eleitoral para punir com reclusão de dois a seis anos, mais multa, a seguinte conduta: “Apropriar-se o candidato, o administrador financeiro da campanha, ou quem de fato exerça essa função, de bens, recursos ou valores destinados ao financiamento eleitoral, em proveito próprio ou alheio”.



    E ainda que se cogite da hipótese aventada pelo Parquet Estadual, segundo a qual também teriam sido praticados delitos comuns em momentos diversos, dúvida não há de que se estaria, em tese, diante de crimes conexos, nos exatos termos do art. 35, II, do referido Codex.



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, com o intuito de evitar possíveis nulidades, é no sentido de que “Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal” (Inq 4.435-AgR-quarto/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário).



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL DO ESTADO DO PARANÁ. RECEBIMENTO DE VALORES DISFARÇADOS DE DOAÇÕES ELEITORAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO. I - Imputam-se aos réus, diversas condutas descritas pelo Parquet como enquadradas, em tese, nos delitos de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, com recebimento de valores disfarçados de doações eleitorais, além de outros fatos ilícitos em contextos conexos. II - As acusações feitas pela Procuradoria-Geral da República, de forma expressa, fazem referência à existência de doações eleitorais oficiais, devidamente declaradas e contabilizadas, possuindo, portanto, inequívoca conotação eleitoral, umbilicalmente atreladas à atuação político-partidária dos denunciados, traduzindo infrações penais eleitorais a atrair, ainda que em conexão com outros delitos comuns, a competência da Justiça Eleitoral para conhecer e processar a ação penal. III - Independentemente de ter ocorrido o recebimento da denúncia, as decisões tomadas por juiz absolutamente incompetente são nulas, e, assim sendo, não podem surtir efeitos a ponto de fixar regras de perpetuação da competência. Aliás, neste ponto, relembra-se que a incompetência absoluta não se prorroga. IV- Tal entendimento foi assentado pelo Plenário desta Suprema Corte no INQ 4.435-AgR-Quarto/DF, Relator Ministro Marco Aurélio. V- Agravo regimental provido, para remessa do feito à Justiça Eleitoral do Distrito Federal” (Pet 8.134-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA PARA INVESTIGAÇÃO E JULGAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM NA AP 937/RJ. REINTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ALCANCE DA PRERROGATIVA DE FORO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE O DELITO TIPIFICADO NO ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL E AS FUNÇÕES INERENTES AO MANDATO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DE JUSTIÇA ELEITORAL PARA INVESTIGAR E JULGAR DELITOS COMUNS CONEXOS COM CRIME ELEITORAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMESSA À JUSTIÇA ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Diante da reinterpretação constitucional do alcance do disposto no art. 102, I, b, da Constituição, é de competência da Justiça Eleitoral o trâmite de inquérito e processo criminal relativo ao delito de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral). II – Não há falar em correlação entre o mencionado delito e as funções inerentes ao exercício do mandato parlamentar. Precedentes. III – Reafirmação da jurisprudência pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no sentido da competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar crimes comuns que sejam conexos com crimes eleitorais. IV – Remessa dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, para que distribua os autos ao juízo eleitoral competente para o processamento do feito. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet 7.997-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “PETIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. CESSAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECLÍNIO SUPERVENIENTE. INVESTIGADOS NÃO MAIS DETENTORES DE CARGOS COM PRERROGATIVA DE FORO. REMESSA À JUSTIÇA ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE PROCESSAMENTO EM COMUM DE INVESTIGAÇÕES INDEPENDENTES E DESCONEXAS. REDIRECIONAMENTO DE PARTE DELAS À JUSTIÇA FEDERAL. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem suscitada nos autos do INQ 4.435, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, decidiu ser a Justiça eleitoral competente para processar e julgar crimes de titula eleitoral e os comuns a eles conexos. 2. Em se tratando de inquérito criminal deflagrado para apurar a suposta prática de delitos comuns e eleitorais, há a sobreposição da esfera jurisdicional especializada para o processamento do caso. 3. Declinada a competência em favor da Justiça Eleitoral das investigações pertinentes a determinado conjunto de fatos ilícitos, não mais incumbe ao Supremo Tribunal Federal proceder à revista do inquérito para, sob nova ótica ministerial e ampla cognição das provas e dos fatos, proceder ao exame da existência ou não de conexão entre as hipóteses delitivas em apuração. Tal avaliação, a partir de então, é de competência da Justiça Especializada. 4. Agravo regimental desprovido” (Pet 8.054/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Isso posto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do RISTF) para anular os atos processuais havidos na Justiça Estadual desde a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e determino a imediata remessa dos autos à Justiça Eleitoral daquele Estado. Converto, ainda, a prisão preventiva em domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, até a posterior reavaliação, pelo juízo competente, dos motivos ensejadores da prisão cautelar.



    Comunique-se com urgência. Intime-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator